Tribunal: TJPA
Processo: 0005514-80.2014.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005514-80.2014.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEFFERSON RONNIE SOUZA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO FUNDADO EM NORMA EXTIRPADA DO ORDENAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível do Estado do Pará, reformando sentença de homologação de cálculos em cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado, que reconhecia o direito ao adicional de interiorização com base na Lei Estadual nº 5.652/91.

O agravante sustenta a impossibilidade de revisão do título executivo judicial com base na decisão do STF na ADI 6321/PA, em razão da coisa julgada formada anteriormente à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução de título judicial transitado em julgado, fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional com efeitos ex nunc, mesmo que o exequente não estivesse recebendo os valores do adicional até a data da modulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, na ADI 6321/PA, declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual nº 5.652/91, com modulação de efeitos ex nunc a partir de 08/02/2021, resguardando apenas os valores já recebidos até essa data por decisão judicial ou administrativa com trânsito em julgado.
5. A jurisprudência do STF, em casos de trato continuado, admite a cessação dos efeitos futuros da condenação mesmo diante da existência de título judicial anterior à declaração de inconstitucionalidade, dispensando ação rescisória.
6. Comprovado que o agravante não recebia os valores até a data da modulação, não se aplica a proteção conferida pela coisa julgada.
7. É cabível apelação contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de RPV, conforme entendimento consolidado do STJ.
8. A decisão monocrática encontra-se em consonância com precedentes do STF e do próprio TJPA, inclusive com orientação firme da Reclamação 50.263/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A declaração de inconstitucionalidade com modulação ex nunc em sede de controle concentrado tem o condão de cessar os efeitos futuros de título judicial que reconhece obrigação de trato continuado fundada na norma extirpada, ainda que haja trânsito em julgado anterior. 2. A preservação da coisa julgada restringe-se aos valores efetivamente percebidos até a data de modulação.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Jefferson Ronnie Souza do Nascimento contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL interposta para, tendo em vista os termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação intentada pelo autor. Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelado.”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática, ao dar provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará com fundamento na ADI 6321, incorre em equívoco ao não observar que a pretensão executiva do agravante se ampara em título judicial transitado em julgado. Sustenta que a decisão exarada pela Suprema Corte na mencionada ADI, apesar de declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.652/91, modulou os efeitos da decisão para que tivesse eficácia ex nunc, preservando expressamente os direitos dos servidores que já percebiam o adicional por força de decisão administrativa ou judicial com trânsito em julgado.

Aduz que a sentença exequenda transitou em julgado em 02/09/2016, o que assegura o direito adquirido e impede a sua revisão ou desconstituição, mesmo diante do reconhecimento posterior da inconstitucionalidade da norma que embasou o título judicial. Invoca o princípio da segurança jurídica, da coisa julgada, e o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal de que a superveniente declaração de inconstitucionalidade de norma não tem o condão de afetar os efeitos de decisões transitadas em julgado, citando o RE 730.462 com repercussão geral.

Ressalta ainda que a decisão agravada ofende a autoridade do julgado, pois reexamina matéria coberta pelo manto da coisa julgada material. Assevera, ademais, que o valor executado foi reconhecido em sentença homologatória dos cálculos apresentados, com anuência do próprio ente executado, restando incontroversos os valores. Por tais razões, entende que a decisão monocrática merece reforma.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença de homologação do valor exequendo, garantindo a observância da coisa julgada e o pagamento da verba reconhecida judicialmente.

O Estado do Pará, citado, não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a alteração da decisão monocrática, a qual deu provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Pará, reformando a sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, que havia homologado os cálculos apresentados pelo exequente e determinado a expedição de RPV, com fundamento na sentença de mérito anteriormente transitada em julgado, a qual reconhecera o direito ao adicional de interiorização.

No presente agravo interno, o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em violação à coisa julgada, ao reformar, em sede de apelação em cumprimento de sentença, entendimento já estabilizado por sentença de mérito transitada em julgado desde 14/07/2014.

Sustenta que a decisão da ADI nº 6.321/PA, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, com modulação de efeitos ex nunc, não poderia afetar a eficácia de título judicial com trânsito em julgado anterior à decisão da Corte Constitucional. Aduz, ainda, que a apelação interposta pelo Estado buscou, de forma inadequada, atacar o mérito da sentença original sob o disfarce de insurgência contra a homologação de cálculos, o que violaria frontalmente os princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da coisa julgada.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

A decisão monocrática recorrida encontra-se escorada em fundamentos jurídicos sólidos e está em perfeita consonância com o entendimento atualmente consolidado tanto no Supremo Tribunal Federal quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, a Suprema Corte declarou, com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, a inconstitucionalidade formal do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por violação ao princípio da simetria e ao vício de iniciativa legislativa, matérias de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo.

O STF modulou os efeitos dessa decisão para conferir eficácia ex nunc, preservando apenas os valores recebidos por força de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado até a data do julgamento, qual seja, 08 de fevereiro de 2021. Destaco que a modulação de efeitos não garantiu o prosseguimento do pagamento do adicional, mas limitou-se a resguardar os valores já efetivamente percebidos. Isso implica dizer que não há proteção para parcelas vincendas ou pretensões futuras fundadas em título judicial, ainda que transitado em julgado, se o direito ali reconhecido depende de base normativa declarada inconstitucional.

A jurisprudência do STF, incluindo a Reclamação nº 50.263/PA, é clara ao afirmar que a decisão da ADI 6321/PA não garante o prosseguimento do pagamento do adicional de interiorização, mesmo para aqueles que tinham decisões favoráveis transitadas em julgado, excetuando-se apenas a preservação dos valores já pagos até o julgamento da ADI.

Dessa forma, mesmo os títulos judiciais formados anteriormente à ADI estão sujeitos à cessação dos efeitos futuros da condenação, se estes se fundam em norma posteriormente declarada inconstitucional.

Ademais, em se tratando de relação jurídica de trato continuado, a jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer que a superveniência de decisão em controle concentrado de constitucionalidade tem o condão de extinguir os efeitos futuros da obrigação, ainda que fundada em título judicial. Em tais hipóteses, não há necessidade de ação rescisória, pois não se trata de invalidação do título judicial em si, mas de cessação dos seus efeitos ex nunc, conforme bem delineado na decisão agravada.

No presente caso, como bem consignado na decisão monocrática, o agravante não estava recebendo o adicional até a data da modulação (08/02/2021), de modo que não faz jus à preservação dos efeitos da coisa julgada, conforme interpretação firme e reiterada do STF.

A execução fundada em título judicial que reconhece direito amparado por norma inconstitucional não pode prevalecer no tempo quando a própria norma de suporte foi extirpada do ordenamento jurídico em decisão com efeitos prospectivos.

A alegação de que a apelação interposta pelo Estado do Pará seria incabível ou se prestaria indevidamente a atacar o mérito da sentença de conhecimento também não prospera. De acordo com a jurisprudência pacificada do STJ, é cabível apelação contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de RPV, como no caso dos autos. Assim, a via recursal utilizada é formal e materialmente adequada, não havendo qualquer vício que enseje o acolhimento da tese do agravante nesse ponto.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da
Reclamação nº 50.263/PA
afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da vantagem, em razão da alteração jurídica já mencionada.

Cito o pertinente trecho da decisão no incidente:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA
, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.
”

Em virtudes de tais argumentos, analisando o caso em tela, entendo que não há respaldo legal que referende o direito ao recebimento do adicional de interiorização pela parte autora.

Na mesma linha este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS.
SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 48, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ESTADUAL N. º 5.652/91. ADI 4425. SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I- Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito da parte autora ao pagamento e à incorporação de Adicional de Interiorização, previsto no art. 48, IV da Constituição Estadual e regulamentado pela Lei Estadual nº 5 .652/1991, em favor de militar que desempenhou atividades no interior do Estado. II- O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, sob a Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, por maioria, julgou procedente o pedido formulado, declarando a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art . 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991. III- Não somente a Lei nº 5.652/1991 contém mácula de inconstitucionalidade, como por igual, a norma da Constituição estadual questionada, pela qual estabelecido o direito dos militares ao “adicional de interiorização” na forma da lei, não sendo suficiente para preservar a sua eficácia e validade a argumentação de que se trataria de norma constitucional originária do ente Federado. IV- Apesar de alguns servidores estarem recebendo o adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não há como se permitir a continuidade de pagamento do benefício, uma vez que o fato jurídico que o originou foi alterado. V- Recurso de Apelação conhecido e provido. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação e dar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro. Belém, 11 de março de 2024. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00678511120138140301 18592112, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

“EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA APELAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PAGAMENTO DE ADICIONAL INTERIORIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS REFERENTES AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO (INC . IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI N.º 5.652/91).
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI 6.321/PA – STF. EFEITOS IMEDIATOS. MODULAÇÃO QUE APENAS RESGUARDA AS PARCELAS JÁ PAGAS.

DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão monocrática deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, revogando a decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição do RPV referente à condenação ao pagamento de adicional de interiorização. 2. Preliminar de não cabimento da Apelação. De acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. No julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11 .12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas. 4. Diante da declaração de inconstitucionalidade realizada pela Corte Suprema, em sede de controle concentrado, compete a este E. Tribunal de Justiça a observância do precedente. Inteligência do art . 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC/15 . 5. A modulação dos efeitos da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade, excetuou-se apenas os valores já recebidos de adicional de interiorização por força de decisão administrativa ou judicial, devendo em tais casos, ser preservada a coisa julgada. Desnecessidade de ajuizamento da ação rescisória, diante da produção imediata dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 6 .Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, p, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00113221420118140051 20046371, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, a decisão monocrática agravada respeitou integralmente os princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica e da vinculação às decisões da Suprema Corte, tendo corretamente interpretado o alcance da modulação da ADI 6321/PA.

O agravante busca, em verdade, reestabelecer um direito que foi extinto por força de declaração de inconstitucionalidade superveniente, sem que o caso concreto se enquadre nas exceções expressamente previstas pelo STF.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

P.R.I.C.

É como voto.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025